Tribunal: STF
Processo: ADI 6412
Classe: ADI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e financeiro. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei estadual. Cômputo de gastos previdenciários como despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino. Conhecimento. Procedência.



    1. Ação direta contra o art. 6º, II, da Lei Complementar nº 43/2002, do Estado de Pernambuco, que considera como despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino as dotações orçamentárias previstas nos arts. 62, VII, e 63 da Lei Complementar estadual nº 28/2000. Tais dotações se destinam à constituição de reserva extraordinária para amortização do passivo atuarial de fundo previdenciário, no que se refere ao pessoal docente e aos demais profissionais da educação em gozo de benefício previdenciário, inclusive seus pensionistas.



    2. Embora os arts. 62, VII, e 63 da Lei Complementar nº 28/2000 tenham sido revogados pela Lei Complementar nº 511/2022, não está configurada a perda do objeto. A ausência de revogação do dispositivo impugnado nesta ação direta pode conduzir à interpretação de que ainda está autorizada a inclusão, no rol das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino, de gastos feitos para cobertura de eventuais insuficiências financeiras do fundo previdenciário.



    3. A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal reconhece que a definição do que sejam despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino constitui matéria de diretrizes e bases da educação nacional (art. 22, XXIV, CF/1988), ou mesmo de normas gerais sobre educação (art. 24, IX e § 1º, CF/1988), de competência privativa da União. 



    4. Ao exercer essa competência, o ente central editou os arts. 70 e 71 da Lei nº 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação), que, ao contrário do ato impugnado, não incluem nesse rol os gastos previdenciários. Logo, há vício formal de inconstitucionalidade na hipótese.



    5. Pedido julgado procedente, com a fixação da seguinte tese de julgamento: É inconstitucional lei estadual que autoriza o cômputo de gastos previdenciários como despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino.